Tribunal: TJDFT
Processo: 0735223-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO. NOVAS CONDENAÇÕES. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGRESSÃO DE REGIME. INTERRUPÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA. TERMO INICIAL. DATA DA DECISÃO QUE UNIFICOU AS PENAS NO REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O termo inicial da interrupção do cumprimento dapena no regime aberto é a data da decisão que unificou as penas no regime fechado, diante de novas condenações criminais, e não a data da redistribuição dos autos ao Juízo competente (VEP).
2. O período compreendido entre a data da redistribuição dos autos à VEP (09/01/2023) e a data da decisão que somou as penas e fixou o regime fechado (10/05/2023) deve ser computado como efetivo cumprimento da pena, não se podendo presumir em desfavor do reeducando que ele descumpriu as obrigações impostas do livramento condicional.
3. Recurso conhecido e provido.